Tribunal: STF
Processo: HC 91074
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEQUENA
   QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. ORDEM
   CONCEDIDA.
Não constitui crime militar trazer consigo quantidade
   ínfima de substância entorpecente (4,7 gramas de maconha), em
   atenção ao princípio da insignificância.
Ordem concedida para
   absolver o paciente.